Tribunal: STF
Processo: ADI 2988
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: Inconstitucionalidade. Ação direta. Lei distrital.
Iniciativa parlamentar. Servidor público. Polícia militar e corpo de
 bombeiros militar. Vencimentos. Vantagem funcional pecuniária.
"Etapa de alimentação". Caráter geral. Competência legislativa
privativa da União. Matéria de iniciativa reservada ao Chefe do
Poder Executivo. Ofensa ao art. 21, cc. arts. 32, § 4º, e 144, § 6º,
 e ao art. 61, § 1º, "a" e "c", da CF. Ação julgada procedente. É
inconstitucional lei distrital que, de iniciativa parlamentar,
concede, em caráter geral, aos integrantes da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar, matriculados em estabelecimento de
formação e aperfeiçoamento, vantagem funcional pecuniária